Tribunal: TCU
Processo: 016.494/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Atos de Pensão civil em favor de Hilton de Araújo Franca

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil, instituída por Hilton de Araujo Franca, em favor de João Batista Alfaix Franca e Maristela Alfaix Franca, emitido pelo Ministério de Minas e Energia, ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 260 e 262 do Regimento Interno deste Tribunal, e art. 7o, inciso III, da Resolução TCU 353/2023, com redação dada pela Resolução TCU 377/2025, em: 9.1 negar registro ao ato de pensão civil em favor de João Batista Alfaix Franca e Maristela Alfaix Franca (e-Pessoal n. 5220/2021), em face do pagamento cumulativo das vantagens "opção", prevista no art. 180 da Lei 1.711/1952, com a incorporação de quintos de função comissionada, nos termos do art. 2o da Lei 6.732/1979, em desacordo com a vedação contida no art. 5o deste segundo estatuto; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 9.3.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, franqueando aos interessados o direito de opção entre uma das vantagens inacumuláveis ("opção" ou "quintos de FC"); 9.3.2 emita novo ato livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3 informe aos interessados, no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, sobre o inteiro teor desta deliberação, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que os interessados tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.